Tribunal: TJSP
Processo: 2055914-78.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Decisão que indeferiu tutela de urgência pleiteada para autorizar o depósito em juízo dos valores incontroversos, impedir o réu de inscrever o nome do autor junto a órgãos de proteção ao crédito e manter a autora na posse do bem - Consignação permitida, nos termos do art. 330, §§ 2o e 3o, do CPC, mas sem afastar os efeitos da mora, em consonância com a Súmula 380 do C. STJ

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Decisão que indeferiu tutela de urgência pleiteada para autorizar o depósito em juízo dos valores incontroversos, impedir o réu de inscrever o nome do autor junto a órgãos de proteção ao crédito e manter a autora na posse do bem - Consignação permitida, nos termos do art. 330, §§ 2o e 3o, do CPC, mas sem afastar os efeitos da mora, em consonância com a Súmula 380 do C. STJ - Inscrição do nome da agravante nos órgãos de restrição - Possibilidade de inscrição e de manutenção por ausentes requisitos do CPC, artigo 300, prevalecendo o contrato nos termos em que firmado - Precedentes desta Corte de Justiça - Decisão em parte reformada - Recurso parcialmente provido.